Tribunal: TJDFT
Processo: 0735051-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735051-30.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ("MASSA FALIDA DE") DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: EVERSON RICARDO ARRAES MENDES RECORRIDO: RUBEN BORGES ROSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS IMÓVEIS. PENHORA. ALIENAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEFICÁCIA EM FAVOR DO CREDOR. DECRETO DE FALÊNCIA. PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. BENS PENHORADOS. RETORNO AO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INTEGRAÇÃO À MASSA FALIDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. À luz do que dispõe o § 1o, do artigo 792, do Código de Processo Civil, A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. Reconhecida a alienação de bem imóvel em fraude à execução, o bem não retorna ao patrimônio do devedor/alienante, pois o negócio jurídico permanece válido, sendo considerado ineficaz somente em relação ao credor que alegou a fraude. Reconhecida a fraude à execução, ainda que sobrevenha decreto de falência da empresa executada, tal bem não integra a massa falida, por não mais compor o patrimônio da pessoa jurídica, devendo a execução prosseguir para o aperfeiçoamento do ato de constrição em proveito do credor. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 6o, incisos II e III, 76 e 99, inciso V, todos da Lei 11.101/2005, sustentando que com a declaração da fraude à execução, os imóveis devem retornar ao seu patrimônio e, com o advento da falência, a medida que se impõe é a suspensão da execução, uma vez que o juízo executivo passa a não ter mais competência para a prática de atos de expropriação, cabendo ao juízo falimentar fazê-lo. Defende a arrecadação dos bens considerados em fraude à execução, para que formem a massa falida e sobre eles concorra o recorrido, em situação de igualdade com os demais credores comuns. Formula, ainda, pedidos de concessão de efeito suspensivo ao recurso e de publicação exclusiva em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID. 37136151 e ID. 37284503). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais, bem como requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado PEDRO HENRIQUE COSTÓDIO RODRIGUES, OAB/DF 35.228 (ID. 38502090). II - O recurso é tempestivo, preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, incisos II e III, 76 e 99, inciso V, todos da Lei 11.101/2005, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Acontece que, após o deferimento da indisponibilidade dos referidos bens em favor do credor/agravante e paralelamente à discussão quanto à fraude à execução, sobreveio informação nos autos de origem quanto ao decreto de falência da empresa agravada/executada (ID 99813916), o que levou o magistrado de origem a entender pela suspensão do cumprimento de sentença, submetendo o crédito ao processo falimentar. No entanto, é importante observar que, em consulta à sentença proferida nos autos da ação de falência (Processo no 0724674-23.2019.8.07.0015), a todos disponível, verifica-se que o termo legal da falência da executada/agravada foi fixado em 90 dias contados retroativamente de 03/10/2019, de modo que não abrange a data da escritura pública de compra e venda dos bens em análise, firmada em 08/03/2019. Ou seja, os bens objeto da constrição em favor do agravante não compõem a massa falida e, independentemente de ser mantido ou não o reconhecimento da fraude à execução, não retornarão ao patrimônio da pessoa jurídica alienante [...] Destarte o negócio jurídico realizado em fraude à execução permanece válido, sendo a sua ineficácia reconhecida apenas em relação ao credor que a alega, a quem o ato de alienação do bem não poderá ser oponível [...] Justamente por essa razão é que o prosseguimento da execução, para fins de penhorar e adjudicar tais bens em favor do credor, não viola o disposto no artigo 6o, da Lei no 11.101/2005, pois os imóveis perseguidos pelo agravante, repita-se, não integram e nem integrarão a massa falida e, portanto, a manutenção de tais constrições não viola a paridade de condições com demais credores cujos créditos serão satisfeitos com bens que efetivamente integram a massa falida” (ID. 33362961). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL PELO DEVEDOR INSOLVENTE EM FAVOR DE DESCENDENTE MENOR. DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA OU DA EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OU DE PROVA DA MÁ-FÉ. [...] 3. A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2o, do CPC/2015). [...] (REsp n. 1.981.646/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 5/8/2022). RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. EDIFÍCIO PALACE II. DESABAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL. LEILÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OFENSA CARACTERIZADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DE BENS. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. INEQUÍVOCA PRESENÇA DE MÁ-FÉ. [...] 7. A fraude à execução, que torna ineficaz a alienação do bem em relação ao exequente, pode ser declarada nos próprios autos da execução [...] (REsp n. 1.925.927/RJ, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 13/6/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) 2. A concessão de efeito suspensivo requer demonstração de probabilidade de provimento do direito cuja demora acarrete risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação. 3. Portanto, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso Especial não é possível” (REsp 1823278/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt na TutPrv no REsp 1857509/RN (Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/5/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pleito do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, BENJAMIM BARROS, OAB/DF 37.795 e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID. 37136151 e ID. 37284503). E, quanto ao recorrido, que sejam realizadas em nome do advogado PEDRO HENRIQUE COSTÓDIO RODRIGUES, OAB/DF 35.228 (ID. 38502090). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016